Tribunal: CARF
Processo: 10540.721561/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721561/2014-04
ACÓRDÃO
2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JACARACI - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também
não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art.
26-A, do Decreto 70.235/72.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal
para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os
elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não
está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de
nulidade do ato administrativo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
2
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção
do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do
grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação
de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
3
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 660/696) interposto pelo Município de
Jacaraci – Prefeitura Municipal, contra o Acórdão no. 15-40.439 (e-fls. 639/655), que negou
provimento à Impugnação apresentada, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DE PROVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido asseguradas ao contribuinte todas as possibilidades de produção de
provas, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, em sede de processo
administrativo fiscal.
Quando não apresentados os documentos necessários à auditoria fiscal ou
quando do exame dos documentos contábeis não se puder constatar a
movimentação real, o ordenamento jurídico pátrio permite, excepcionalmente, a
apuração por aferição indireta das contribuições efetivamente devidas, consoante
permissivo legal inserto no art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91. A aferição indireta de
débitos previdenciários, dada a sua presunção relativa de veracidade, admite
produção de prova em contrário, cujo ônus é do contribuinte, tal como dispõe o §
6o, do art. 33, da Lei no 8.212/91. Configurada a irregularidade na escrituração
contábil do sujeito passivo, não há falar em ilegalidade no procedimento de
aferição indireta realizado pela auditoria fiscal, perfeitamente circunstanciado no
relatório fiscal do auto de infração.
MULTA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
4
A violação a princípios os constitucionais é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa cabível nos moldes da legislação
em vigor.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos exigidos pelo decreto no 70.235/72. Desnecessária a perícia quando o
processo contém todos os elementos para a formação da livre convicção do
julgador.
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DISPENSA.
Nos temos da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, as pessoas jurídicas de direito
público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer
documentos que apresentem em juízo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, trata-se de Autos de Infração lavrados em decorrência da ação fiscal
autorizada pelo MPF n° 0510300.2014.00054, para cobrança de obrigações principais e acréscimos
legais (multa e juros), assim discriminados:

DEBCAD
Competências
Matéria
Códigos
Levantamento
Valor Total
51.067.275-2
01/2010 a 12/2012
Contribuições previdenciárias
relativas à parte dos segurados
empregados não declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social
(GFIP).
SE – DIFERENÇA
DE SEG FOPAG
GFIP
R$ 958.834,90
51.067.276-0
01/2010 a 12/2012
Contribuições previdenciárias, parte
da empresa, incidentes sobre as
remunerações de segurados
empregados e contribuintes
individuais, bem como aquelas
destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa, decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho
(GIILRAT) não declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social
(GFIP).
DD – DIFERENÇA
FOPAG
ELEMENTO 11
(vencimentos e
vantagens fixas
pessoal civil)
DF – DIFERENÇA
ENTRE GFIP E
FOPAG
E5 – ELEMENTO
DESPESA 35
(serviços de
consultoria)
E6 – ELEMENTO
DE DESPESA 36
(Outros serviços
terceiros pessoas
R$ 7.814.540,39
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
5
físicas)
FR - FRETE
51.067.277-9
01/2010 a 12/2012
Contribuições previdenciárias,
destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho
(GIILRAT) não declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social
(GFIP).
RA – DIFERENÇA
DE RAT
R$ 93.272,34
51.067.278-7
01/2010 a 12/2012
Contribuições sociais, destinadas a
outras entidades e fundos (SEST,
SENAT), devidas a transportadores
autônomos a título de frete, não
declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social (GFIP).
FR - FRETE
R$ 13.779,39

Foram realizadas apurações por aferição indireta, conforme destacou o relatório da
decisão de piso:
Da Aferição Indireta.
Observou a auditoria fiscal que os valores contabilizados no Elemento de Despesa
3.1.9.0.11.00 (Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil) eram superiores aos
valores declarados nas folhas de pagamento, motivo pelo qual intimou-se o
contribuinte através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 2 a prestar
esclarecimentos sobre a citada diferença.
O contribuinte informou através do Ofício Gab. no 017/2014, de 15/12/2012, que
concordava com as citadas diferenças levantadas pela fiscalização. Isto posto,
constituiu-se o crédito tributário desta diferença por arbitramento, utilizando-se o
procedimento de aferição indireta descrito no item 10.2.b do relatório fiscal, de
acordo com a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 3o, 4o e 6o e Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 233 a 235.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
6
As bases de cálculo foram demonstradas na Planilha de Apuração da Base de
Cálculo e apuradas no Levantamento “DD – Diferença entre Folha de Pagamento e
Elemento de Despesa 11”. A base de cálculo apurada foi o quociente da divisão
por treze (considerando-se treze competências por ano) da diferença entre o total
da base de cálculo declarada nas folhas de pagamento e o total contabilizado no
Elemento de Despesa 3.1.9.0.11.00. A contribuição levantada foi constituída no AI
no 51.067.276-0.
O Município foi regularmente cientificado e apresentou Impugnação (e-fls.
617/635), cujos argumentos foram assim resumidos pela decisão de piso:
Do cerceamento do direito de defesa.
Postula nulidade em razão da narração confusa, o que dificulta o direito de
defesa. Cita o artigo 10 do Decreto 70.235/72 que estabelece os requisitos
essenciais do AI.
Da mesma fundamentação para aplicação de sanção em autos de infração
distintos.
Alega que a auditoria fiscal se valera da mesma suposta motivação e
fundamentação, explicitados no relatório do auto de infração, para aplicar a
sanção ao presente AI e para os demais. Entende que se a suposta motivação e
sua fundamentação legal é a mesma, não há falar em várias penalidades como
aplicara o auditor fiscal.
Cita o art. 9o do Decreto 70.235/72 que estabelece a exigência do crédito
tributário e a aplicação de penalidade isolada em autos de infração distintos para
cada tributo ou penalidade.
Da inconstitucionalidade da multa e do devido processo legal.
Suscita que a multa lançada é confiscatória e foi exigida sem o devido processo
legal onde são assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Entende que o Auto de infração é o ato inicial do procedimento, que desemboca
na notificação para pagamento, o que não ocorreu nos presentes lançamentos em
que os montantes foram calculados pela auditoria e notificados para pagamento
em 30 dias.
Conclui que os valores de contribuições levantados e as multas aplicadas nos
referidos autos de infração são nulas, por afronta aos princípios da legalidade,
motivação, contraditório e ampla defesa.
Da Aferição Indireta.
Argumenta que se o contribuinte apresenta uma documentação correta, idônea e
regular, deve o fisco utilizá-la e adotá-la. Não é dado ao fisco o direito de pautar-
se por critérios arbitrários, devendo respeitar princípios e pressupostos objetivos
do arbitramento.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
7
Aduz que em face dessas características o arbitramento é regra de exceção que só
deve ser exercido em casos especiais, já que a base de cálculo originaria é a que
deve ser utilizada por ser a prevista na regra-matriz de incidência tributária e por
guardar relação direta com as riquezas constitucionalmente previstas.
Cita os pressupostos de validade do arbitramento, como inexistência, recusa e
imprestabilidade da escrituração.
Argui que na espécie não há nenhum dos três pressupostos. Afirma que o
Município mantém e apresentou documentações contábeis, folhas de pagamento
e outros documentos, tais como exigidos, absolutamente em ordem, jamais se
furtando às intimações do agente fiscal. Acrescenta que os documentos eram
idôneos e mereciam credibilidade.
Por fim, reconhece a omissão de alguns segurados na escrituração contábil e nas
folhas de pagamentos para afirmar que este fato jamais poderia legitimar a opção
do fisco pela utilização do arbitramento. Entende que há que ser dada ao
contribuinte a oportunidade de demonstrar a inexistência de irregularidades nos
demais períodos, confrontando a presunção com os dados reais perfeitamente
apuráveis ao caso.
Dos Pedidos.
Ante as razões expostas, requer:
a) que sejam acolhidas as preliminares arguidas e, em sendo ultrapassadas sejam
julgados improcedentes os lançamentos realizados, em razão dos argumentos de
fato e de direito preconizados;
b) o prazo de 10 dias para a juntada dos originais ou cópias autenticadas dos
documentos juntados à presente; e c) que sejam aceitos todos os meios de prova
em direito permitidos, inclusive a pericial.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento em 10/06/2016, pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo as exigências.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 659), no dia 28/06/2016, e apresentou Recurso Voluntário (660/696)
em 27/07/2016, contendo, em síntese, os seguintes argumentos:
- Que não há que se falar em necessidade de depósito recursal para apresentação
do presente recurso;
- Alega a nulidade do lançamento, visto ter sido efetuado após escoado o prazo do
MPF;
- Alega a nulidade dos lançamentos, em razão da ausência de fundamentação no
FDL – fundamentos legais do débito;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
8
- Alega a nulidade do arbitramento – da aferição indireta – planilha do TCM/BA –
em razão de cerceamento de defesa;
- Alega que promoveu o recolhimento do SAT/RAT à alíquota de 1%, conforme
legislação e pede o cancelamento dos Autos de Infração no. 51.067.276-0,
51.067.277-9 (diferença de SAT/RAT), razão pela qual os lançamentos seriam nulos;
- Sustenta que a multa de 75% aplicada seria confiscatória e que seria vedada a
acumulação de juros com base na taxa Selic e outros encargos legais;
- Sustenta que a decisão que indeferiu a perícia solicitada cerceou o seu direito de
defesa;
- Por fim, requer a decretação de nulidade dos lançamentos.
Os autos foram remetidos para julgamento pelo CARF e foram a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser parcialmente
conhecido, uma vez que traz argumento de que a penalidade aplicada seria confiscatória.
Este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF não tem a competência para
afastar a aplicação da lei em matéria tributária, ou sequer analisar ilegalidade da norma, conforme
se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a Súmula CARF no 2 dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". A jurisprudência deste Conselho
também é consolidada sobre o tema e não permite o debate sobre constitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade por incompetência
do Tribunal administrativo.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
9
2. Preliminares
2.1.
Nulidade do Lançamento efetuado após escoado o prazo do MPF
O recorrente sustenta que os lançamentos seriam nulos uma vez que foram
lavrados após de transcorrido o prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal. Tal
argumento não foi trazido em sede de Impugnação, porém, vícios formais do lançamento podem
ser considerados matéria de ordem pública, de modo que entendo por bem analisar tal
argumento.
Como também destacado pela decisão de piso, o lançamento tributário nos termos
do art. 1421 do CTN, como ato administrativo decorrente de uma atividade vinculada da
administração fiscal, deve se pautar pela estrita observância da legislação de regência, e tem por
objetivo verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, bem como
demonstrar o cálculo do montante de tributo devido, identificando o sujeito passivo e aplicando a
penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
10
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Como se vê, o MPF não é requisito formal do auto de infração. Há que se ponderar
que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de tudo, medida administrativa
organizacional, para controle do trabalho e informação ao contribuinte de que a ação fiscal levada
a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do órgão e como ele poderá se certificar de
existência de tal procedimento administrativo (Acórdão no. 2201-0141.176, Conselheira Relatora
Débora Fófano dos Santos).
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, pois,
estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventuais irregularidades do MPF não acarretam a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 171 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
2.2.
Nulidade dos Lançamentos em razão da ausência de fundamentação legal
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
11
Alega, o recorrente, que os Autos de Infração devem ser anulados pois não há
fundamentação legal para cada lançamento. Quando da Impugnação, o recorrente tinha
apresentado alegação semelhante, no sentido de que o lançamento seria confuso de modo que
seu direito de defesa teria sido cerceado.
Também nesse argumento, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Da simples leitura dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, verificam-se todos os
requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento e foram garantidos ao
sujeito passivo a ampla defesa e contraditório.
A decisão de piso, ao analisar os requisitos formais dos lançamentos, assim
esclareceu:
Dentre os anexos trazidos aos autos pela autoridade lançadora, destacam-se:
a) Planilha de apuração da base de cálculo dos contribuintes individuais (fl. 138)
que detalha por competência os pagamentos efetuados a contribuintes
individuais extraídos das contas contábeis;
b) Relatório de Lançamentos que discrimina por código de levantamento a base
de cálculo apurada e a sua origem;
c) Discriminativo do Débito (DD) que identifica por competência o levantamento,
a rubrica, as bases de cálculo e os valores originários das contribuições devidas
pelo contribuinte;
d) Relatório de Documentos apresentados - RDA, onde são listadas, por
levantamento todas as GPS recolhidas pelo contribuinte e/ou créditos
considerados na apuração do débito;
e) Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA que aponta por
levantamento, por competência e por estabelecimento, os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte que foram deduzidos das contribuições apuradas;
e) Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD que traz a fundamentação
legal do débito e da rubrica por período, inclusive a utilizada para a aplicação
dos acréscimos legais, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
Assim, está refutada a alegação de nulidade em razão da falta clareza na narrativa
fiscal, uma vez que o relatório fiscal e os demais anexos que compõem o presente
AI contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do
crédito lançado e a legislação pertinente, não restando qualquer dúvida quanto à
origem e à natureza das contribuições lançadas. (grifos acrescidos)
Ao contrário do que afirma o recorrente, todos os lançamentos foram devidamente
embasados pela fundamentação legal, bem como a penalidade aplicada e os juros.
Com estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
12
2.3.
Cerceamento do direito de defesa em razão do arbitramento/aferição
indireta
Sustenta, o recorrente, que os lançamentos são nulos em razão de terem sido
resultado de procedimento de aferição indireta, mesmo após a análise dos seguintes documentos:
planilhas de dados auditados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, - TCM, GFIP, folhas de
pagamento, listagens de despesas pagas das contas contábeis, balancetes mensais de despesas e
Guias da Previdência Social – GPS.
A decisão de piso analisou devidamente o argumento levantado pelo recorrente,
entendendo que o procedimento utilizado pela fiscalização para aferição indireta encontra
fundamento no CTN e na legislação previdenciária. O recorrente não se eximiu dos ônus que lhe
competia na comprovação dos valores que teria efetivamente pago aos segurados, de modo que
não há como se admitir que a aferição indireta foi incorreta. Vale o destaque para a decisão de
piso, que após trazer a legislação e doutrina sobre a aferição indireta analisou as características
dos lançamentos e a justificativa dada pela fiscalização:
No caso em exame a autoridade fiscal constatou que os valores contabilizados no
Elemento de Despesa 3.1.9.0.11.00 (Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)
eram superiores aos valores declarados nas folhas de pagamento. Diante da
divergência, o fisco intimou o contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal
(TIF) n° 2, a prestar esclarecimentos sobre a citada diferença.
Em reposta à intimação fiscal, o contribuinte informou, através do Ofício Gab.
017/2014, de 15/12/2012, que concordava com as referidas diferenças levantadas
pela fiscalização. Isto posto, constituiu-se o crédito tributário desta diferença, por
arbitramento, utilizando-se o procedimento de aferição indireta, descrito no item
10.2.b do relatório fiscal, de acordo com a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§
3o, 4o e 6o e Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 233 a 235.
Assim, diante da situação posta, infere-se que a contabilidade do sujeito passivo
não registra o movimento real da remuneração dos serviços prestados pelos
segurados, visto que existem despesas lançadas que não correspondem à
remuneração informada nas folhas de pagamento.
É lícito, portanto, que, ao constatar remunerações pagas, devidas ou creditadas
em demonstrativos contábeis (balancetes) e não inseridas nas folhas de
pagamento, a fiscalização cobre as contribuições previdenciárias relativas a essa
diferença.
Nesse compasso, a fiscalização efetuou os lançamentos (no levantamento DD)
apurando a diferença entre o total da base de cálculo declarada nas folhas de
pagamento e o total contabilizado no Elemento de Despesa 3.1.9.0.11.00. Como
no balancete contábil consta o saldo anual da despesa incorrida, a autoridade
aferiu indiretamente, por arbitramento, a base de cálculo mensal, dividindo a
diferença encontrada por treze (12 competências mais 13o salário).
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
13
Veja que não houve outra alternativa ao fisco. Se não houvesse possibilidade
desta aferição, restaria esvaziada inteiramente a atividade fiscalizatória, deixando
a questão ao arbítrio dos interesses e conveniências do sujeito passivo, que
mesmo informando o valor anual da despesa no balancete contábil, poderia
deixar, sem qualquer consequência, de incluir na folha de pagamento aquilo que
não queira fazer incidir a contribuição previdenciária.
Pelo exposto, o levantamento DD deve ser mantido na integralidade, vez que
estão cabalmente caracterizados nos autos os motivos que levaram a fiscalização
a apurar o crédito previdenciário por aferição indireta, a fundamentação legal e o
critério adotado na metodologia de arbitramento da base de cálculo da
contribuição previdenciária, o qual está calcado no princípio da razoabilidade.
Diante do exposto, entendo que foi justificado o procedimento adotado pela
fiscalização e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, rejeito a
preliminar de nulidade.
2.4.
Cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido
de perícia
O recorrente ainda alega que o lançamento seria nulo em razão do indeferimento
do pedido de perícia. A decisão de piso analisou devidamente o pedido de perícia realizado pelo
recorrente, senão, vejamos:
Do pedido de perícia.
Não deve ser acolhido o pedido de perícia postulado pela impugnante.
Com efeito, os pedidos de diligências ou perícias devem ser apresentados nos
moldes do art. 16, inciso IV, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, que prevê que a
impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Após apresentado o
pedido de realização de perícia nos moldes acima, a autoridade julgadora analisa
se ela é necessária ao julgamento da lide.
Cumpre registrar, ainda, que a finalidade da realização de perícia é elucidar
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos
autos não seja suficiente para dirimi-las.
Entendo que o pedido de perícia deve ser feito com base no disposto no Decreto no.
70.235/72, e deveria ter o recorrente, ao menos, apresentado provas que demonstram os valores
efetivamente pagos, uma vez que ficou comprovado que em seus documentos fiscais, os valores
estavam declarados a menor.
Ademais, quanto ao indeferimento fundamentado do requerimento de diligência ou
perícia não se constituir em cerceamento de defesa, assim dispõe a Súmula CARF no 163:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
14
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.1.
Dos Lançamentos relativos ao SAT/RAT
Sustenta, o recorrente, que teria promovido o recolhimento correto da alíquota de
1% a título de contribuição ao RAT/SAT, de modo que os lançamentos deveriam ser cancelados.
Segundo o contribuinte, a exigência de alíquotas maiores que 1% seria indevida e ilegal, uma vez
que as atividades preponderantes desenvolvidas pelos trabalhadores do recorrente seriam
destinadas ao ensino regular e atividades burocráticas, atividades de risco baixo.
Contudo, a legislação prevê que caso uma instituição atue dentro de vários CNAE’s
alíquota aplicada será a de ação preponderante.
Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(.....)II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, assim estabelece:
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
15
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave".
Entretanto, diferente do alega o recorrente, para os órgãos da Administração
Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir
de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no. 6.042, de 12/2/2007, que modificou o
anexo V do Regulamento da Previdência Social, alterando ao código CNAE 84.11-6-00
(Administração Pública em Geral).
Pelo exposto, deve ser mantida a incidência da alíquota de 2%, conforme planilha
de e-fls. 97, com a aplicação ainda do FAP ajustado, referente à cobrança da contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos, em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
3.2.
Dos juros calculados com base na Taxa Selic
O recurso traz argumento no sentido de que os juros deveriam se limitar a 1% ao
mês e que a Taxa Selic não pode ser cumulada com outros encargos legais. Contudo, não há
cumulação dos juros com outros encargos. Nos presentes autos, os acréscimos são a multa de
ofício (75%) e os juros, calculados pela Taxa Selic.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

4. Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade e no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.964 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721561/2014-04
16
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 723
DF CARF MF
Original